Tribunal: TJPA
Processo: 0002341-37.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTAREVIS?O CRIMINAL. CRIME DO ART. 217-A DO CP. BIS IN IDEM NA APLICA??O DA PENA. INOCORR?NCIA. IDADE DA V?TIMA, MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS, UTILIZADA PARA TIPIFICAR O FATO E A DOEN?A MENTAL QUE SERVIU DE FUNDAMENTO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNST?NCIAS DO CRIME. NULIDADE DO EXAME QUE DEMONSTROU A DOEN?A MENTAL DA V?TIMA POR ESTAR ASSINADO POR UM ?NICO PROFISSIONAL. ARGUI??O N?O REALIZADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUS?O. REVIS?O CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECIS?O UN?NIME.1. N?o existe bis in idem na senten?a condenat?ria, uma vez que a idade da v?tima, menor de 14 (catorze) anos, foi utilizada para tipificar a conduta como crime de estupro de vulner?vel e o fato desta ser portadora de doen?a mental serviu de fundamento para valorar negativamente o vetor das circunst?ncias do delito. Precedente do STJ.2. A defesa do requerente, quando apresentou alega??es finais, n?o suscitou qualquer impugna??o quanto ? circunst?ncia do exame que constatou a defici?ncia mental da v?tima foi assinado por um ?nico profissional, ressaltando, ainda, que a senten?a transitou livremente em julgado. Portanto, n?o pode, em sede de revis?o criminal, suscitar a referida nulidade da prova, por for?a da preclus?o.3. Revis?o conhecida e julgada improcedente. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0002341-37.2020.8.14.0000
REQUERENTE:

VALDECI ROCHA ALVES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
REVISOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 217-A DO CP. BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. IDADE DA VÍTIMA, MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS, UTILIZADA PARA TIPIFICAR O FATO E A DOENÇA MENTAL QUE SERVIU DE FUNDAMENTO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NULIDADE DO EXAME QUE DEMONSTROU A DOENÇA MENTAL DA VÍTIMA POR ESTAR ASSINADO POR UM ÚNICO PROFISSIONAL. ARGUIÇÃO NÃO REALIZADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não existe
bis in idem
na sentença condenatória, uma vez que a idade da vítima, menor de 14 (catorze) anos, foi utilizada para tipificar a conduta como crime de estupro de vulnerável e o fato desta ser portadora de doença mental serviu de fundamento para valorar negativamente o vetor das circunstâncias do delito. Precedente do STJ.
2.

A defesa do requerente, quando apresentou alegações finais, não suscitou qualquer impugnação quanto à circunstância do exame que constatou a deficiência mental da vítima foi assinado por um único profissional, ressaltando, ainda, que a sentença transitou livremente em julgado. Portanto, não pode, em sede de revisão criminal, suscitar a referida nulidade da prova, por força da preclusão.
3.

Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de revisão criminal, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 30 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

VALDECI ROCHA ALVES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 217-A do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente afirma que houve
bis in idem
na dosimetria da pena, uma vez que o édito condenatório não poderia se utilizar do fato do ofendido ser portador de deficiência mental para exasperar a reprimenda, pois esta circunstância constitui elementar do tipo penal.

Alega ainda que a deficiência mental não foi demonstrada por meio de prova idônea, tendo em vista que o exame pericial que a comprovou não foi subscrito por dois profissionais diante da inexistência de perito oficial, conforme determina o §1º do art. 159 do CPP.

Pediu liminar para suspender os efeitos da sentença condenatória e a procedência do pedido para reduzir a pena imposta.

O Ministério Público opinou pela improcedência da ação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

É o relatório.

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 03/07/2017, na Cidade de Ourilândia do Norte, a vítima W.C.S, de 10 (dez) anos de idade à época do fato, se dirigiu à residência do recorrente para brincar com sua neta. Minutos depois, o acusado praticou ato libidinoso com o ofendido, ocasião em que correu para sua casa e contou o fato para a senhora Raimunda Coutinho dos Reis, sua avó.

DOS EQUÍVOCOS NA DOSIMETRIA DA PENA

O requerente afirma que houve
bis in idem
na dosimetria da pena, uma vez que o édito condenatório não poderia se utilizar do fato do ofendido ser portador de deficiência mental para exasperar a reprimenda, pois esta circunstância constitui elementar do tipo penal.

De fato, na sentença condenatória, a circunstância da vítima possuir doença mental foi utilizada para majorar a pena base (fls. 20).

O
caput
e o §1º do art. 217-A do CP, estabelecem, respectivamente, duas situações de vulnerabilidade, a deficiência mental e a prática de ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos de idade.

No caso dos autos, não há que se falar em
bis in idem
, uma vez que a idade da vítima foi utilizada para tipificar a conduta como crime de estupro de vulnerável e o fato desta ser portadora de doença mental serviu de fundamento para valorar negativamente o vetor das circunstâncias do delito.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME PRISIONAL FECHADO HEDIONDEZ DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA APLICADA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E NÃO EXCEDENTE A 8 (OITO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Omissis.
2. A vulnerabilidade da vítima com retardo mental revela maior desvalor da ação e justifica a exasperação da pena-base no crime de estupro de vulnerável baseado na idade da vítima, menor de 14 (catorze) anos. Hipótese em que uma circunstância de vulnerabilidade foi utilizada para a tipificação penal e outra na análise das circunstâncias judiciais.
3. a 4. Omissis.
5. Habeas corpus não conhecido.(HC 309.438/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015).

Outrossim, não se verifica, nas alegações finais, qualquer impugnação no sentido de que o exame que constatou a deficiência mental da vítima foi assinado por um único profissional (fls. 277/287), ressaltando, ainda, que a sentença transitou livremente em julgado (fls. 304). Portanto, não pode, em sede de revisão criminal, suscitar a referida nulidade da prova, por força da preclusão.

Por isso, rejeito os presentes argumentos.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator